Tribunal: TJMT
Processo: 1018631-26.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018631-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), ABELARDO GOMES DA SILVA - CPF: 008.442.224-61 (PACIENTE), FABRICIO CORREIA TUKUMA - CPF: 049.910.511-77 (PACIENTE), FERNANDO DA SILVA RONDON - CPF: 062.201.611-30 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018631-26.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA MAY
PACIENTE: ABELARDO GOMES DA SILVA, FABRICIO CORREIA TUKUMA, FERNANDO DA SILVA RONDON

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA DE PLANO – INDICATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – EVASÃO DE AGENTE ARMADO DO LOCAL ONDE O MATERIAL ILÍCITO FOI APREENDIDO PRESENCIADA PELOS POLICIAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO –
APREENSÃO DE UMA PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA
– ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a fuga de um indivíduo armado do local, sobre o qual a polícia tinha informação que se tratava de ponto de droga, presenciada pelos militares, fornece a eles a fundada razão para a busca domiciliar.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Diante da primariedade e da ausência de outros registros criminais significativos em desfavor dos pacientes, a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para precatar a ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018631-26.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDA MAY
PACIENTE: ABELARDO GOMES DA SILVA, FABRICIO CORREIA TUKUMA, FERNANDO DA SILVA RONDON

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Abelardo Gomes da Silva, Fabricio Correia Tukuma e Fernando da Silva Rondon
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001692-66.2022.8.11.0033.

Em suas razões, assevera que: 1) os pacientes se encontram presos, preventivamente, pois, em 10-9-2022, foram flagrados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito; 2) a busca domiciliar foi ilegal. “
Muito embora os custodiados tenham sido presos em “flagrante delito”, fato é que a prisão [...] incontestavelmente feriu de morte princípios constitucionais, notadamente e especialmente o da inviolabilidade de domicílio, de modo que o relaxamento da prisão é medida de rigor, já que todas as provas colhidas são nulas (teoria do fruto da árvore envenenada)
” (sic); 3) “
é gritante, pois, a ilegalidade perpetrada pelos agentes da lei, estando o feito então eivado de nulidade, visto que, nos termos acima, inexistia fundadas suspeitas consideradas pela jurisprudência pátria para a intervenção policial
” (sic); 4) a decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) a gravidade abstrata dos delitos não justificam a segregação; 6) “
no caso dos autos tratam-se de pequenas porções que sequer foram pesadas pela autoridade policial
” (sic); 7) “
o risco concreto de reiteração delitiva, também não está evidenciado nos autos, notadamente em razão da primariedade dos agentes e o seu desejo em contribuir com a justiça e ainda o fato de estarem arrependidos
” (sic); 8) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 143537150 - pág. 1-28).

A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (Id.
143663160 - pág. 1-7).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 143817682 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
p
ela concessão da ordem e confirmação da liminar já deferida”
(sic) (Id.
145204679 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018631-26.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, na “
operação integrada entre as forças de segurança pública, a Polícia Militar recebeu informações da Polícia Judiciária Civil de pontos de vendas de drogas, sendo um destes pontos na Rua Amazonas, terreno com três casas, onde a casa dos fundos, de madeira, seria ponto de venda de drogas, servindo também como apoio de indivíduos que chegam na cidade para cometerem ilícitos
” (sic).

Assim, foram feitas ‘rondas e abordagens em alguns desses locais’. Quando a viatura passou
“em frente à residência supracitada,
um dos pontos fornecidos pela Polícia Judiciária Civil, avistamos uma pessoa saindo de lá com um volume na cintura aparentando ser uma arma de fogo
, momento que deram ordem de parada sendo desobedecido por ele, o qual foragiu sentido aos fundos da casa tomando rumo ignorado; Que ato contínuo, localizaram 03 homens na casa, bem como, com o suspeito Fernando, 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha e uma nota de 20 reais, aos fundos da residência, uma sacola de cor verde escondida em meio a um monte de folhas contendo 18 pinos vazios
” (sic).

Consta ainda que foram apreendidas 11 (onze) munições de calibres diversos, inclusive de uso restrito, e 9 (nove) sementes de maconha (Id. 143537151 - pág. 17-18 – depoimento do PM Gabriel Castella Cardoso).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, não identifico, de plano, a nulidade invocada.

O relato dos policiais que participaram da diligência demonstra que o ingresso na residência, sobre a qual tinham informação que se tratava de ponto de droga, ocorreu depois que uma pessoa armada foi avistada saindo do local e, ao perceber a presença da PM, empreendeu fuga.

A circunstância forneceu aos militares fundadas razões para ingressar no imóvel imediatamente.

A apreensão de entorpecentes e de várias munições, aliás, acabou confirmando a conclusão de que lá havia produtos ilícitos.

No contexto, a princípio, não se pode falar em ilegalidade da busca, conforme ilustram os seguintes arestos:

[...] No caso, a entrada dos policiais no local onde residia o primeiro Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais abordaram, em via pública, um Infante em atitude suspeita, portando um simulacro de arma de fogo, drogas e dinheiro. Na oportunidade, o Adolescente asseverou que estava prestes a transacionar 1 kg de maconha e informou aos policiais o local onde ocorreria a operação. No lugar indicado, foi realizada a abordagem do primeiro Paciente, tendo sido encontrada no interior do seu veículo exatamente a quantidade de entorpecente anteriormente informada pelo Infante. Questionado acerca da droga, o Acusado confirmou que venderia o entorpecente e relatou aos policiais a existência de mais droga no local onde residia, o que se confirmou, pois, após busca domiciliar, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, 3 balanças de precisão, 1 rolo de plástico próprio para embalar droga, 1 pé de maconha e 1 aparelho celular. Como se vê, as circunstâncias fáticas anteriores justificaram o ingresso dos policiais na residência do primeiro Acusado. Outrossim, o Juízo singular consignou que, durante o interrogatório judicial, o primeiro Paciente, em nenhum momento, afirmou que os agentes públicos forçaram a entrada no imóvel. Pelo contrário, asseverou que levou os policiais ao depósito onde as substâncias estavam, o que corrobora a conclusão de que a diligência policial não foi ilegal. [...]
(STJ, HC n. 709.541/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

[...] São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão. O réu foi abordado em via pública depois que o corréu foi preso por outro crime de tráfico, o delatou como sendo uma das pessoas que guardava os entorpecentes, e a informação foi confirmada pelo setor de inteligência da PM. Apesar de negar a guarda das drogas, admitiu que havia uma arma de fogo ilegal em seu pesqueiro, se dispôs a levar os policiais até o local e entregar o armamento a eles. [...]
(TJ/MT, N.U 1006205-45.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Não se pode olvidar que a instrução processual se mostra indispensável ao esclarecimento do caso, pois a defesa poderá desconstituir as premissas assentadas pelos elementos angariados até o momento, comprovando a alegação de que o ingresso dos policiais na residência deu-se de maneira arbitrária.

Destarte, pelo menos por hora, não se pode falar em ilegalidade da busca domiciliar.

No que se refere à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, conforme registra o trecho transcrito:

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim d eocorrência n. 2022.248912, auto de apreensão n. 2022.249662 e laudo preliminar de constatação (ID 94789072 ).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pela narrativa dos policiais militares bem como pelo depoimento do autuado Abelardo, no sentido de que na residência que aluga para Fernando é onde ocorre o comércio de entorpecentes.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, observo indícios concretos de que a liberdade dos flagranteados poderia pôr em risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade, em concreto, da conduta praticada.

Conforme se verifica, os agentes praticavam delito de extrema gravidade e perigo para a sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e comercialização de entorpecentes, sendo que a quantidade de substância entorpecente apreendida com os autuados (09 unidades de semente de maconha e 01 “trouxinha” de maconha), além dos apetrechos encontrados (18 pinos de acondicionamento de cocaína), conduz ao reconhecimento, preliminar é verdade, de tratar-se de drogas destinadas à traficância
.

Para além disso, a substância foi encontrada em residência indicada pelo autuado Abelardo – proprietário do imóvel – como ponto de venda e comercialização de drogas, tendo o declarante admitido ter plena ciência da comercialização de droga em sua propriedade por parte do autuado FERNANDO DA SILVA RONDON, o que conduz a conclusão de que o fato não foi praticado de forma isolada ou mera eventualidade, tratando-se de prática habitual para o comércio de drogas.

Desse modo, a gravidade da conduta delituosa, bem assim a evidente habitualidade da prática de venda de entorpecentes permite concluir que é inviável o cabimento, ao menos por ora, das medidas cautelares diversas da prisão, eis que nenhuma delas seria capaz de evitar, com a segurança necessária à incolumidade pública, a continuação da atividade ilícita
.

Assim, de rigor a manutenção da custódia cautelar dos conduzidos com o fim de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da atividade. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para
a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO DA SILVA RONDON, FABRICIO CORREA TUKUMA e ABELARDO GOMES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...]
(Id.
143537151 - pág. 77-80) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Diante da documentação que instrui o
writ
, não extraio da conduta imputada aos pacientes diferencial que justifique a segregação cautelar.

Embora o peso do entorpecente aprendido não se encontre discriminado nos autos, a partir da imagem constante no Id.
143537151 - pág. 16 é possível observar que se trata de uma
pequena
trouxinha de maconha, embalada em plástico preto.

Também não há evidências que os pacientes apresentam periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderiam cometer novos delitos.

A folha de antecedente criminais trazida aos autos comprova que
Fabricio não apresenta outras anotações desabonadoras
(Id.
143537151 - pág. 73).

Contra
Abelardo
, há o registro de um termo circunstanciado por ameaça (proc. 150-45.2013.811.0033), que foi
arquivado em 29-8-2013
, ante a
extinção de sua punibilidade
“d
ada à retratação expressa das vítimas”.

Embora conste o registro de medidas protetivas de urgência (proc.
1000927-32.2021.8.11.0033), não há notícia de inquérito ou de ação penal relacionada ao fato (Id. 143537151 - pág. 72).

Ademais, o processo n. 3427-26.2006.811.0062, que
Fernando
respondeu pelo crime de ameaça, foi
extinto em 17-1-2011
,
“
com fulcro nos artigos 107, IV, 1ª figura, artigo 109, VI todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal
”.

Assim, contra ele persiste apenas um Termo Circunstanciado (proc. 1016091-33.2021.8.11.0002), pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 143537151 - pág. 75).

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, a imposição de cautelares alternativas, que foram estabelecidas em sede de liminar, mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se tratam de pacientes
tecnicamente primários.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime.

3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular
. (STJ, HC n. 731.169/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. Importante destacar que foi apreendido na residência do paciente - 15,8 gramas de cocaína - de acordo com o Laudo definitivo. O suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o periculum libertatis. Além disso, o paciente é primário, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022